Tribunal: TJBA
Processo: 8001442-84.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001442-84.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): TAHISE TANAJURA COTRIM APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): V DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. REFORMA. I – O Estado da Bahia, no exercício da autonomia legislativa, através da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, não declarada inconstitucional, afasta da composição da receita Defensoria Pública, órgão integrante da sua estrutura, e, portanto, dispensa de recolhimento para o Fundo respectivo, os honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencida for qualquer pessoa jurídica de Direito Público, caso do Município, razão pela qual, obviamente, descabida é a pretensão de impor ao ente Municipal vencido o pagamento de tal verba II – O Estado, ao assim legislar, não versa sobre Direito processual. Limita-se, tão somente, a dispor de crédito que, em regra, seria destinado a Órgão que a ele está vinculado. III – No julgamento do REsp nº 1108013/RJ, que seguiu a ritualística dos recursos repetitivos, o STJ aprovou tese no sentido da impossibilidade de condenação ao pagamento desses honorários, em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faz parte, razão da manutenção do tópico sentencial que deixou de arbitrar tal verba também contra o Estado. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO PROVIDO. NÃO PROVIDO O RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8001442-84.2019.8.05.0032, de Jequié, em que figura como Apelantes DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO E MUNICÍPIO DE BRUMADO e como Apelados ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, 20 de Novembro de 2020. HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA